Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Consumo pessoal. Pena. Circunstância especial da natureza e quantidade. Receptação. Dolo. Regime prisional.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de droga apreendida – 319,31g de maconha -, suficiente para produzir cerca de 1.596 doses típicas para consumo, e as circunstâncias fáticas indicam que o acusado tinha em depósito a substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
3 – Incide a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, permitindo-se fixar a pena-base acima do mínimo legal, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida.
4 - Se o réu é primário, não tem maus antecedentes nem foi provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração de metade, considerando a quantidade de droga apreendida (319,31g de maconha).
5 - Não se absolve ou desclassifica o crime de receptação para a modalidade culposa se provado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
6 - Apelações não providas.